Tribunal: TJMT
Processo: 1002122-94.2025.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002122-94.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL FORTES LEAL - CPF: 054.000.531-22 (RECORRENTE), LUDMYLA ALVES VIDAL REIS - CPF: 029.760.911-45 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO EXTRAORDINÁRIO. MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
RAFAEL FORTES LEAL
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa recorrida a restituir o valor de R$ 814,05 (oitocentos e quatorze reais e cinco centavos) a título de dano material, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

2.

O recorrente sustenta que a negativa de reembolso integral das passagens aéreas, mesmo diante do comprovado impedimento de viagem por motivo de acidente e tratamento médico, configura dano moral.

3.

Entretanto, o recurso não comporta provimento.

4.

No caso concreto, não há elementos nos autos que evidenciem situação excepcional capaz de configurar violação a direitos da personalidade. A retenção indevida de valores, embora ilícita do ponto de vista contratual, foi devidamente reparada pela condenação à restituição dos valores correspondentes, o que afasta a necessidade de indenização por danos morais.

5.

Quanto à teoria do desvio produtivo do consumidor, invocada pelo recorrente, não se verifica nos autos situação de desgaste acentuado, frustração relevante ou perda de tempo útil em grau tal que justifique sua aplicação.
O inconveniente experimentado pelo consumidor ao solicitar o reembolso das passagens não ultrapassou o patamar do mero aborrecimento cotidiano.

6.

A jurisprudência desta Turma Recursal tem firmado o entendimento de que questões contratuais isoladas, como cobrança indevida ou negativa de reembolso, não ensejam, por si sós, indenização por dano moral, salvo se acompanhadas de fatores agravantes ou violação à dignidade do consumidor, o que não se verifica no presente caso.

7.

Nesse sentido:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual enseja apenas reparação patrimonial, salvo em hipóteses excepcionais de ofensa à dignidade humana, o que não se verificou no caso”
(N.U 1008648-91.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025).

8.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento:
"No que concerne à reparação do dano moral, tenho que a simples aplicação de percentual abusivo no valor gasto com a compra do bilhete não ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de reclamação administrativa e de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. [...] Ademais, não houve qualquer prova de humilhação, exposição vexatória ou tratamento degradante. Logo, inexiste o dever de indenizar por danos morais.”

9.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e
DESPROVIDO.

11.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

12.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025